Tribunal: TJDFT
Processo: 0757862-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0757862-33.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA RECORRIDO: OSMAR RODRIGUES DE ALMEIDA DESPACHO Dê-se vista ao recorrido dos documentos juntados em sede de impugnação à assistência judiciária gratuita. Após, conclusos. Brasília/DF, 8 de julho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito